Tribunal: STF
Processo: RHC 202572
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. NULIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DO RÉU. DEFESA TÉCNICA PRESENTE EM TODAS AS OPORTUNIDADES. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP - pas de nullitte sans grief (AgRg no AREsp 973.916/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 4/6/2018) 
    2. Na hipótese, não se comprovou o efetivo prejuízo suportado pelo acusado, que não se fez presente em Juízo por conta de dificuldades no seu transporte do estabelecimento prisional onde se encontrava até o local das audiências, todavia, este foi assistido pela Defensoria Pública e por advogado dativo que se fizeram presentes nas duas audiências de instrução e julgamento, podendo inquirir testemunhas e fazer outros questionamentos. 
    3. Agravo regimental improvido.” 
    (HC 635.144-AgRg/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende “declarada “a nulidade das audiências realizadas sem a presença do paciente [MARCELO DO CARMO], assim como das provas testemunhais produzidas nestas oportunidades e, consequentemente, determinar o refazimento dos atos de modo capaz de concretizar o direito à autodefesa e à defesa técnica.”. 
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado: 
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DO RÉU PRESO À OITIVA DE TESTEMUNHAS. JUSTIFICATIVA SUFICIENTE NA ORIGEM. PRESENÇA DA DEFESA TÉCNICA AO ATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS.” 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, quanto às alegações da parte recorrente, o tribunal apontado como coator ressaltou que (com meus grifos):
    “Conforme foi dito na decisão impugnada, esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que, para o reconhecimento de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, deve haver efetiva demonstração de prejuízo. 
    Especificamente sobre a ausência do réu preso, assim como no caso dos autos, em audiências de instrução para a oitiva de testemunhas, o Superior Tribunal de Justiça entende que: A lei não exige que o réu preso esteja presente à audiência de oitiva de testemunhas, bastando que a defesa tenha ciência, sendo necessária para a declaração da nulidade a demonstração de efetivo prejuízo (AgRg no AREsp 1482257/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 23/10/2020).
    (...)
    Com efeito, observa-se que a realização da oitiva das testemunhas ocorreu nas duas primeiras audiências, sendo que, conforme foi salientado pela própria defesa, a combativa Defensoria Pública estava presente na primeira audiência de instrução, tendo solicitado, sem êxito, a transferência da audiência em razão da ausência de Marcelo. 
    Para a segunda audiência, embora também tenha sido realizada sem a participação do agravante, houve a nomeação de advogado dativo para atuar em seu favor, em razão da impossibilidade de comparecimento da Defensoria Pública naquela oportunidade. 
    Portanto, conforme a decisão impugnada, não vislumbro a ocorrência do efetivo prejuízo ao agravante, o qual não se fez presente em audiência por conta de dificuldades no seu transporte do estabelecimento prisional onde se encontrava até o local das audiências, todavia, Marcelo não ficou indefeso, visto que foi assistido pela Defensoria Pública e por advogado dativo que se fizeram presentes nessas oportunidades, podendo inquirir as testemunhas e fazer outros questionamentos.”
    Desse modo, entendo não assistir razão a parte recorrente, eis que na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber), reforça tal entendimento o fato do paciente ter sido assistido pela defensoria pública e advogado dativo nos atos apontados.
    Em casos fronteiriços, este também foi o entendimento desta Suprema Corte (HC 203.661/RS, Ministra Cármen Lúcia, HC 119.732/SP, Ministra Rosa Weber):
    “Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Audiência de inquirição de testemunhas de acusação realizada sem a presença da paciente. Alegado cerceamento do direito de defesa. Não ocorrência. Ato realizado com a presença do defensor constituído. Inexistência de prejuízo. Precedentes. Ordem denegada. 
    1. Consoante se infere dos autos, a audiência de inquirição de testemunhas de acusação foi realizada sem a presença da paciente, porém com a presença de seu defensor, de modo que inexiste o alegado cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que não configurado o prejuízo apontado. Precedentes. 
    2. Ordem denegada.”
    (HC 130.328/SC, Ministro Dias Toffoli – com meus grifos)
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator